Tribunal: TJSP
Processo: 2174442-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar de 10% da dívida atualizada, considerando que os executados deixaram de comprovar venda ou indicar a localização de embarcações penhoradas – Ausentes indícios da ocultação dos bens constritos, representados por duas "motos náuticas", sendo certo que os próprios executados alegam,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar de 10% da dívida atualizada, considerando que os executados deixaram de comprovar venda ou indicar a localização de embarcações penhoradas – Ausentes indícios da ocultação dos bens constritos, representados por duas "motos náuticas", sendo certo que os próprios executados alegam, desde o início, que não mais possuem as embarcações - Considerando que seria ônus do eventual adquirente regularizar a transferência perante autoridade náutica, e que esta, no caso de bens móveis, se opera mediante simples tradição, não há como apartar, com a certeza que o caso requer, a alegação trazida pelos executados, de que não mais possuem os mencionados bens, mormente porque não fora trazido pelo exequente qualquer indício em sentido contrário - Ausente evidência inequívoca da intenção maliciosa – Decisão reformada, com possibilidade de reapreciação – Recurso provido.